Tribunal: STF
Processo: Rcl 41333
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lopes e Mançano Consultoria Jurídica e Advocacia, em 1º.6.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Nona Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro/RJ, que, na Ação Trabalhista n. 0234041-55.2010.8.19.0001, teria descumprido a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Lopes e Mançano Consultoria Jurídica e Advocacia ajuíza a presente reclamação e relata que, “em virtude da expedição do precatório definitivo no processo n. 0234041-55.2010.8.19.0001 que tramitou perante a 9ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Reclamante protocolou petição informando que a advocacia é titular de honorários advocatícios em razão de ser a Sócia deste escritório e quem patrocina os interesses da credora da Fazenda Estadual nos autos do precatório n. 2019.04269-4”, e que “a Empresa Test-Far Comércio de Material Hospitalar Ltda. acordou por ceder e transferir o percentual de 10% (dez por cento) a que tem direito sem qualquer dedução, conforme se constata nos termos inseridos na Cessão de Direitos Creditórios” (fl. 2).
    Sustenta que o magistrado deu entendimento diverso à Súmula Vinculante n. 47, pois entendeu que a controvérsia “não tem similitude com o do RE 564.132, que fundamentou à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, visto que a impossibilidade de desmembramento dos honorários se restringe aos honorários sucumbenciais” (fl. 6).
    Assevera que “o Juiz Gestor de Precatório do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao proferir a decisão que indeferiu a cessão de direitos creditórios (…) contrariou o entendimento da Súmula Vinculante nº 47 do STF, por compreender que o escritório Lopes e Mançano Consultoria Jurídica e Advocacia formulou o pedido de reserva de honorários, quando na verdade houve a cessão de direitos creditórios” (fl. 7)
    Requer liminar para “que seja cassada a decisão administrativa para que seja registrada a cessão de crédito perante ao precatório nº 2019.04269-4, vinculado ao processo nº 0234041-55.2010.8.19.0001, com o consequente registro e desmembramento da Cessão de Direitos Creditórios a favor do Reclamante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o qual o Cedente que tenha direito sem qualquer dedução” (fl. 8)
    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para “para cassar a decisão proferida pelo Juiz Gestor de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de modo que seja registrada da cessão perante ao precatório nº 2019.04269-4, vinculado ao processo nº 0234041-55.2010.8.19.0001, com o consequente registro e desmembramento da Cessão de Direitos Creditórios a favor do Reclamante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o qual o Cedente que tenha direito sem qualquer dedução” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se o juízo da Nona Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro/RJ, ao indeferir pedido de desmembramento dos honorários advocatícios contratuais para expedição de forma destacada e independente do crédito principal em favor da reclamante, teria descumprido a Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal.
    5. O instituto da Súmula Vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Pela Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal dispõe-se:
     “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:
    “O credor originário do precatório é o "beneficiário" a que alude o art. 46 da Lei nº 8.541/92 (art. 718 do RIR/99), não importando a condição pessoal de cessionários (dentre os quais se inclui o crédito do advogado representado pelo contrato de honorários) para efeito da retenção na fonte, até porque o credor originário (cedente) não pode ceder parte do crédito do qual não dispõe referente ao Imposto de Renda a ser retido na fonte.
    Outrossim, o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia – do qual resultam os honorários objeto do presente requerimento – decorre de relação negocial ou empregatícia, entre o advogado e o cliente por si representado, da qual não há qualquer evidência de participação da parte contrária (ente público) na formação de vontade manifestada no instrumento que os vincula.
    A existência, a validade e a eficácia dos termos do acordo, bem como a satisfação do contrato de prestação de serviços advocatícios – tanto pelo patrono contratado (com a prestação do serviço profissional) como pelo cliente contratante (com o pagamento da retribuição pecuniária correspondente) – são matérias estranhas à execução do título judicial em face da Fazendo Pública.
    Portanto, o crédito objeto da execução é da parte em relação à Fazenda Pública, não havendo qualquer relação creditícia do advogado em face do ente federativo, ao menos não quanto aos honorários contratuais. (…)
    Desta forma, indefiro o pedido de reserva de honorários contratuais” (fls. 1-2, doc. 12).
    A Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal versa sobre o pagamento de honorários sucumbenciais enquanto a decisão reclamada trata da pretensão da reclamante de ver destacados os honorários advocatícios contratuais da condenação principal para pagamento.
    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.553-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019 ).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora